Tribunal: TJMT
Processo: 1027401-36.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027401-36.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LINDINALVA INACIA PEREIRA DE MOURA - CPF: 594.558.961-68 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EXORBITANTE - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AÇÃO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL – NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

II - A improcedência da ação por falta de prova, mesmo havendo pedido de produção de prova técnica pericial, configura cerceamento de defesa que conduz a nulidade da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por LINDINALVA INACIA PEREIRA DE MOURA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, de n. 1027401-36.2021, proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante inicialmente fala em cerceamento de defesa, ao argumento de que a realização de perícia técnica é imprescindível para demonstrar que as faturas impugnadas estão em desconformidade com a quantidade de energia elétrica consumida pela unidade consumidora no período.

Afirma que a concessionária distribuidora de energia elétrica não desincumbiu do ônus que lhe competia, na medida em que deixou transcorrer o prazo de defesa e não trouxe qualquer informação capaz de imputar conduta irregular à demandante.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 216948768.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que a requerente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, narrando ser consumidora dos serviços prestados pelas Energisa S/A, sob a unidade consumidora de n. 6/373640-2.

Disse que a média de consumo era de 351,16 kwh, porém, a partir do mês de março de 2018 o registro do quantum consumido aumentou expressivamente, chegando à média de 552,59 kwh, no período compreendido entre março de 2018 a julho de 2021.

Falou que tentou, por diversas vezes, solucionar a questão pela via administrativa, contudo, não obteve êxito.

Com essa narrativa, postulou pela declaração de inexigibilidade dos débitos; pela retificação das faturas impugnadas; pela restituição dos valores pagos indevidamente e, ainda, pela condenação da requerida à reparação pelos danos morais experimentados.

Ao final, pugnou pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito, em especial, a pericial.

Citada, a parte requerida apresentou contestação tardia, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Após, sob o fundamento de que a autora não produziu provas mínimas ou ao menos indiciária do alegado erro de leitura, o magistrado singular julgou improcedente a ação nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Com razão a apelante, isso porque, o juiz singular, ao julgar improcedente a ação, sob o fundamento de falta de provas, sem sequer analisar o pedido de produção de prova pericial requerido pela autora, cerceou o seu direito do contraditório e ampla defesa.

Ademais, a perícia técnica é imprescindível para comprovação da existência ou não de irregularidades no relógio medidor instalado no imóvel da parte autora, de modo a viabilizar um julgamento mais preciso da lide.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITO DISPONIBLIZADO EM TERMINAL ELETRÔNICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

Evidenciada a necessidade de produção de provas, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que se funda na falta de prova. Precedentes do STJ. (N.U 0000175-49.2016.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE TOUROS – ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO REPRODUTIVA DOS ANIMAIS – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – INDEFERIDA POR SER CONSIDERADA DESNECESSÁRIA – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide sem a realização da prova requerida, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso dos autos, o fundamento de que a prova pericial é desnecessária não merece permanecer, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017) (N.U 1001249-16.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024